Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719182-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM RECORRIDO: JOÃO BOSCO LACERDA DA SILVA, PEDRO LACERDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA INADIMPLIDA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Perante o credor de dívida voluntariamente garantida por bem imóvel, pode ser considerada afastável a impenhorabilidade de eventual bem de família quando constatado o comportamento contraditório do devedor. 2. No caso em apreço, a alegação recursal referente à condição de bem de família do imóvel submetido à penhora não revela argumentação suficiente ao afastamento da constrição uma vez que, no caso, o Poder Judiciário não pode referendar o comportamento contraditório do agravante, que voluntariamente ofereceu tal bem em garantia no acordo homologado em juízo e posteriormente não adimplido. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 1.647, inciso I, do Código Civil, sustentando que a hipoteca judiciária, ainda que fixada em acordo com o recorrente, não impede o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o instituto se destina apenas a resguardar o credor de eventual fraude em caso de venda do bem. Aduz que na presente hipótese não houve venda do bem e o imóvel serve de residência para o recorrente e sua família, sendo o único bem dessa natureza, conforme documentos anexados aos autos. Acrescenta que a hipoteca judiciária é nula por não ter sido constituída pela família, isto é, pelo cônjuge do recorrente não ter participado do acordo judicial que instituiu hipoteca sobre o imóvel familiar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TJMG e do TJBA, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 1.647, inciso I, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Com efeito, o cerne da controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de penhora do imóvel referido pelo agravante como seu bem de família, protegido na forma disposta à Lei 8.009/90. Sobre o tema, relevante notar que o bem já fora objeto de hipoteca judicial como ressaltado tanto à decisão combatida como à decisão monocrática de ID 47212394. Nesse sentido, a hipoteca judicial configura um efeito anexo da sentença condenatória cível e independe, sequer, de manifestação expressa do Juízo ao decreto condenatório. Ou seja, para que seu efeito ocorra, basta o ato do credor junto ao ofício registral. No caso dos autos, entretanto, a hipoteca judicial decorre não apenas do ato do credor, mas, especificamente, sua origem reflete acordo homologado em juízo no qual o devedor, ora agravante voluntariamente oferece em garantia o bem imóvel ora em questão. Nesse passo especial interesse surge em relação à atuação do devedor, que àquele tempo agiu voluntariamente de uma maneira, oferecendo o bem em garantia e agora visa obstar ato constritivo (penhora) voltado à execução da avença descumprida. Pois bem, em compasso ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, para casos específicos como o presente, em que a atuação contraditória do devedor se orienta expressamente contra a perquirição da garantia voluntariamente oferecida em razão do não adimplemento da dívida onde ela se constituiu, configura exceção à proteção conferida pela Lei 8.009/90” (ID 48813662 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Ao apreciar a garantia do bem de família, instituída pelo art. 3o da Lei no 8.009/90, a jurisprudência desta Corte privilegia o princípio da boa-fé e proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), quando os integrantes da entidade familiar indicam como garantia de negócio jurídico o próprio imóvel em que residem. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 671.528/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030